Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-26.2008.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000006-26.2008.
APELANTES: LANDER PIAZZA E OUTRO.
APELADOS: MILTON HENRIQUE ZIMPEL E OUTRA.
Vistos.
Considerando a decisão proferida nos autos do Resp no 1.675.601/MT (Id. 64976464), intimem-se as partes para conhecimento e manifestação acerca do interesse no processamento deste apelo, em 05 (cinco) dias.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR